Tribunal: TJDFT
Processo: 0744930-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE ONCOLÓGICA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na ausência de realização de cirurgia de histerectomia total ampliada em oncologia, prescrita para paciente diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero. A impetrante foi incluída na lista de espera do Sistema de Regulação – SISREG em 1/9/2025, com classificação de risco vermelho, sem previsão para atendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à realização imediata de cirurgia oncológica, diante da urgência médica comprovada, da classificação de risco vermelho e do transcurso do prazo legal de 60 dias previsto na Lei n. 12.732/2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o procedimento cirúrgico já ter sido realizado não afasta a necessidade de confirmação da decisão liminar, tendo em vista a natureza provisória e precária da tutela jurisdicional concedida.
4. O prazo legal de 60 dias para início do tratamento oncológico, previsto no art. 2o da Lei n. 12.732/2012, foi ultrapassado, sem justificativa plausível para a demora.
5. Admite-se a intervenção judicial em políticas públicas de saúde em casos de omissão ou deficiência grave do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança concedida para determinar ao Distrito Federal a realização da cirurgia prescrita, em prazo não superior a 10 dias, em unidade pública ou, em caso de impossibilidade, em unidade privada, com custeio pelo ente público.
Tese de julgamento: "1. O paciente oncológico classificado com risco vermelho tem direito líquido e certo à realização imediata de cirurgia prescrita, especialmente quando ultrapassado o prazo legal de 60 dias previsto na Lei n. 12.732/2012. 2. A urgência médica devidamente comprovada justifica a intervenção judicial para garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei n. 12.732/2012, art. 2o; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o, 5o, II e 10, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 592.581, Tema 698 de Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 3/4/2015; TJDFT, MS n. 0717991-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 28/7/2025, DJe 12/8/2025; TJDFT, MS n. 0727684-52.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, j. 13/12/2021, DJe 16/12/2021.